Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE DAVI ALVES SILVA (agravante/réu), em face da decisão proferida (189692006, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0705389-28.2020.8.07.0009, em desfavor de MARCELO FAGUNDES BUANI e PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA (agravados/autores), no seguinte sentido: (...) Nos termos do art. 75, §1 do CPC, tendo em vista que para o Espólio de Davi Alves Silva foi nomeado inventariante dativo na Vara de Sucessões, retifique-se a autuação para incluir como representantes legais da parte os herdeiros (viúva e dez filhos) indicados em ID n. 78355787 - pág. 10 e ID n. 165774975. Após, cite-se novamente o espólio por edital, na pessoa de todos os herdeiros, de modo que constem os nomes destes no expediente. (...) Em suas razões recursais (ID 53814893), o agravante/réu alega, em síntese, que ingressou com ação de indenização recebida como ação autônoma análoga à ação de embargos à execução em aplicação subsidiária das regras previstas para a execução do Art. 475-R do CPC/73, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c PEDIDO DE RETENÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS c/c pedido de tutela de urgência, PJe No 0705389-28.2020.8.07.0009, em curso na 2a Vara Cível de Samambaia-DF, a fim de obstar o cumprimento de sentença requerido nos autos da Ação Anulatória c/c Possessória, CumSen PJe No 0706079-28.2018.8.07.0009, em curso no mesmo juízo. Aduz que sobreveio a decisão agravada, a qual deferiu o pedido citação por edital de litisconsortes passivos necessários, sem a devida observação dos preceitos legais, ou seja, não foram sequer esgotadas todas as tentativas (sequer uma única vez) de citação dos herdeiros do Espólio de Davi Alves Silva. Argumenta que a nulidade foi previamente apontada conforme petição (ID 164010679, dos autos de origem), mas que, no entanto, o agravado/autor insistiu no pedido de citação de edital, o que foi deferido e publicada a citação, conforme se verifica no Edital de ID 190501900, dos autos de origem, o qual deve ser anulado. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender os efeitos das decisões agravadas e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, acatando as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação alegados na ação autônoma travestida de impugnação dos embargos à execução, julgando extinta a ação de indenização com pedido de retenção de benfeitorias PJe no 0705389-28.2020.8.07.0009, pela violação direta dos artigos 1o, 525, § 1o e 914, todos do CPC. Preparo (ID 59173845). Intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC (ID 59179273). Resposta dos agravantes à intimação (ID 59230601). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou a citação por edital de litisconsortes passivos necessários, em suposta inobservância dos preceitos legais, por não terem sido esgotadas todas as tentativas de citação dos herdeiros do Espólio de Davi Alves Silva. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.